Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724676-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ ALBERTO CRUVINEL GUIMARAES AGRAVADO: BRIDGE PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRANY DE OLIVEIRA E SILVA e LUIZ ALBERTO CRUVINEL GUIMARÃES em desfavor de BRIDGE PARTICIPAÇÕES S/A impugnando decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília no processo PJE No 0727437-39.2019.8.07.0001, que considerando a suspensão da tramitação do feito somente em relação ao 3o executado (UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTIS), determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais executados que não se encontrem em procedimento liquidatório, com a intimação do exequente para prosseguir com as medidas cabíveis visando a satisfação do débito. Indeferida a tutela de urgência pela decisão de ID 12554205, e transcorrido in albis o prazo para contrarrazões (ID 13238942), o processo foi incluído em pauta de julgamento (ID 13367876). Contudo, antes de ultimado o julgamento, atravessou o procurador dos agravantespetitório informando a renúncia ao mandato em conjunto com as respectivas notificações (ID 13367876). Suspenso o feito, foram intimadas as partes para promoverem a regularização processual, por intermédio de intimação pela via postal no endereço informado nos autos pelas partes (ID 13938052 e 12525137), no prazo de 10 (dez) dias. Nada obstante a portunidade conferida, os recorrentes não atenderam à determinação (ID 16778411 e 14724805). Sobre o tema, o art. 76 “caput” e §2o do CPC esclarece: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Nesse sentido, considerada a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, transcrevo orientação da jurisprudência a ser aplicável ao caso: Após a comunicação da renúncia do mandato do procurador, a construtora/apelante foi intimada a regularizar sua representação processual no endereço declinado nos autos, sendo frustradas as intimações por via postal e por oficial de justiça; A parte tem o dever de manter atualizado o seu endereço, nos termos do art. 77, inciso V, CPC, de forma que presume-se efetivada a intimação recebida no endereço constante dos autos (precedentes); Não atendida a determinação para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, o art. 76, § 2o, CPC, determina que o Relator não conheça do recurso, se a parte é recorrente, e determine o desentranhamento das contrarrazões, se a parte é recorrida (Acórdão 1228981, 00223551020158070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após a renúncia de seus advogados aos poderes que lhes conferidos, a recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento, enviada ao endereço constante dos autos, tendo sido devolvida pelos Correios sem cumprimento e atestado que o motivo para a devolução foi a mudança do estabelecimento comercial. Dessa forma, a intimação deve ser reputada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. E, diante da inércia dessa recorrente em constituir novos patronos, deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, qual seja o não conhecimento do recurso. (Acórdão 1136679, 20160110927239APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: 425/428) Nesses termos, com fulcro nos art. 932, III c/c art. 76 §2o, I, ambos do CPC, não conheço do recurso devido à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator